Tribunal: TJES
Processo: 5005027-69.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005027-69.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME PEREIRA SANTOS

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005027-69.2026.8.08.0000

PACIENTE: GUILHERME PEREIRA SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME FRAGA DUARTE - ES43365

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE E DISPUTA DE FACÇÕES. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Guilherme Pereira Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes tipificados nos incisos I, IV e VIII do parágrafo 2º, do art. 121, combinado com o inciso II, do art. 14, e no parágrafo único, do art. 288, todos do Código Penal. A defesa alega fragilidade probatória, absolvição em processo conexo, excesso de prazo e condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a via do Habeas Corpus comporta o exame detalhado de autoria delitiva; (ii) estabelecer se a gravidade concreta da conduta e o contexto de facções criminosas justificam a custódia para garantia da ordem pública; (iii) determinar se a absolvição em outra ação penal vincula a soltura no presente feito; (iv) avaliar se a demora na instrução configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de inocência ou a análise aprofundada da autoria demandam revolvimento fático-probatório, o que extrapola os limites da cognição sumária do remédio heroico.

Os diálogos extraídos de aparelho celular, nos quais há instigação para o envio de "alguém melhor de mira" após o atentado, constituem indícios suficientes de autoria e coordenação do crime.

A periculosidade do paciente manifesta-se pelo "modus operandi" do delito, consistente em múltiplos disparos em via pública decorrentes de guerra entre as facções PCV e TCP.

O risco de reiteração delitiva inerente ao conflito de grupos criminosos e o acesso a armamento de alto poder de fogo fundamentam a segregação para resguardo da ordem pública.

A proteção da integridade física das vítimas e testemunhas, que residem em áreas dominadas por tais grupos, torna necessária a manutenção da prisão por conveniência da instrução criminal.

A absolvição do paciente pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma em processo distinto não afasta a gravidade dos indícios relativos à tentativa de homicídio objeto destes autos.

O prazo da instrução criminal atende ao princípio da razoabilidade diante da complexidade da causa, da necessidade de citação por edital de corréu foragido e da existência de data próxima para audiência.

Circunstâncias subjetivas favoráveis, isoladamente consideradas, carecem de força para revogar a prisão quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A decretação da prisão preventiva prescinde de prova concludente da autoria, bastando a existência de indícios suficientes.

A gravidade concreta da conduta e a participação em facções criminosas constituem fundamentos idôneos para a garantia da ordem pública.

A conveniência da instrução criminal justifica a custódia cautelar quando há risco real à integridade e ao livre depoimento de vítimas e testemunhas.

O excesso de prazo na instrução criminal deve ser analisado sob o critério da razoabilidade, não advindo apenas da soma aritmética de prazos.

Dispositivos relevantes citados
: incisos I, IV e VIII do parágrafo 2º do art. 121, inciso II do art. 14, e parágrafo único do art. 288, todos do Código Penal; artigos 282, 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 651013/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.04.2021; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 13.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005027-69.2026.8.08.0000

PACIENTE: GUILHERME PEREIRA SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME FRAGA DUARTE - ES43365

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUILHERME PEREIRA SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES
, nos autos do processo tombado sob
nº 5002587-19.2025.8.08.0006
, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, IV e VIII, c/c art. 14, II, e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Argumenta defesa, em síntese, a inexistência de acervo probatório robusto quanto à autoria delitiva, asseverando a ausência de identificação do paciente por vítimas ou testemunhas oculares, além de divergência entre a descrição física dos agentes e o biotipo real do custodiado. Aduz, ainda, a ocorrência de fato superveniente consubstanciado na absolvição do paciente pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de uso restrito em processo conexo, bem como sustenta o constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal, a qual já ultrapassa doze meses sem conclusão. Destaca, outrossim, as condições pessoais favoráveis do paciente, bem como a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da segregação cautelar frente ao princípio da não culpabilidade.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Emerge dos autos que, no dia 24 de fevereiro de 2025, por volta das 20h50m, na Rua Rubens Pimentel, Bairro São Clemente, Aracruz/ES, o paciente, em unidade de desígnios com o corréu Dionata Ribeiro Barros, teria efetuado múltiplos disparos de arma de fogo contra as vítimas Alex Maciel Lourenço e Guilherme Souza Waz.

A execução criminosa só não resultou na morte das vítimas por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, consistentes na rápida evasão destas, que, ao perceberem a ação, conseguiram se proteger evadindo-se pelos fundos do imóvel, bem como na falha dos disparos que, apesar de inúmeros, não lograram atingi-los diretamente. A tese acusatória sustenta que o atentado decorreu de uma disputa territorial entre facções criminosas rivais (PCV e TCP).

No caso em testilha, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.

Sob tal ótica, a materialidade exsurge do Boletim de Ocorrência e dos Termos de Declaração das vítimas. Por sua vez, os indícios de autoria, ao menos para fins cautelares, repousam no Laudo Investigativo de extração de dados telemáticos do aparelho celular do paciente, no qual foram identificados diálogos mantidos logo após o crime. Nestas conversas, o paciente teria sido instado a "mandar alguém melhor de mira" (ID 68870038, p. 73) em uma próxima oportunidade, elemento que reforça a tese de sua participação direta na organização do atentado.

No que tange à alegada fragilidade do acervo probatório por ausência de reconhecimento visual direto, é imperioso consignar que a autoria delitiva, para fins de custódia cautelar, não se limita à identificação ocular dos executores materiais no local do crime. Nesse panorama, os indícios de autoria em desfavor do paciente exsurge do robusto Laudo Investigativo de extração de dados telemáticos (ID 68870038, pp. 69/77), o qual revelou diálogos comprometedores travados imediatamente após o atentado, incluindo instigações para que o investigado passasse a "mandar alguém melhor de mira" em eventos futuros. Tal evidência sugere, de forma concreta, uma posição de liderança ou coordenação no planejamento do ataque, o que torna irrelevante a divergência entre o biotipo físico do paciente e a descrição dos agentes que efetuaram os disparos em via pública. Ademais, a vinculação do paciente à arma do crime, uma pistola 9mm de cor preta com detalhes verdes, reconhecida categoricamente pela vítima, reforça o nexo indiciário necessário para a segregação.

Outrossim, é de se destacar, ainda, que a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos: a) cabimento (art. 313, CPP), b) necessidade (art. 312, CPP) e c) adequação (art. 282, CPP). No que tange ao cabimento, verifica-se que a custódia é adequada, visto que os crimes de homicídio qualificado tentado e associação criminosa armada possuem penas máximas superiores a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, consoante fundamentado pelo Juízo a quo (ID 92770574):

“
(...) A garantia da ordem pública justifica-se pela gravidade concreta da conduta: um atentado com múltiplos disparos em via pública e residência, motivado por disputas territoriais de facções criminosas rivais (PCV vs TCP). (...) Além disso, a conveniência da instrução criminal impõe o cárcere. O laudo investigativo e depoimentos apontam que as vítimas e testemunhas residem em bairros dominados pelo conflito, e a liberdade do acusado, que possui acesso a armamento de alto poder de fogo, geraria inegável temor, prejudicando a colheita da prova oral em juízo.”.

Nesse panorama, verifica-se que a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

Nada obstante a insurgência defensiva acerca da absolvição do paciente pelos crimes de tráfico e posse de arma no Processo nº 0000132-69.2025.8.08.0006, o juízo primevo consignou que as circunstâncias da tentativa de homicídio em Aracruz permanecem graves e com indícios de autoria independentes. Dessa forma, a absolvição parcial em outra lide não desautoriza, por si só, a manutenção da cautelar baseada na periculosidade demonstrada pelo modus operandi no crime contra a vida.

À luz desse compasso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021).

Desta feita, ao menos em sede de cognição sumária, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de resguardar a paz social e a instrução criminal, mormente quando as cautelares diversas do art. 319, do CPP, se revelam inaptas frente ao risco de reiteração delitiva inerente ao conflito de facções.

Por sua vez, a tese de excesso de prazo para a formação da culpa deve ser confrontada com o juízo de razoabilidade. Registre-se que o prazo para a conclusão da instrução criminal não é fatal ou improrrogável. No caso em tela, o feito apresenta complexidade justificável, ante a necessidade de suspensão do processo quanto ao corréu Dionata Ribeiro Barros, citado por edital e foragido. Ademais, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento já se encontra designada para o dia 17/6/2026, o que demonstra o regular impulso processual pelo Estado-Juiz.

Digno de nota ressaltar, ainda, que eventuais circunstâncias pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)